Tribunal: TJPA
Processo: 0803129-90.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803129-90.2017.8.14.0301
APELANTE: CARLOS BARTOLOMEU ARAUJO LINS

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMOU A SENTENÇA QUE DETERMINOU A REPETIÇÃO DE INDÉBITO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACOLHIDA. JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 188 DO STJ
.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido, confirmou a sentença que determinou a repetição de indébito decorrente da retenção indevida de imposto de renda.

2. Alegação de omissão acerca do termo inicial de incidência dos juros de mora. Acolhida.

3. Considerando que a condenação determina a repetição do indébito de verba de natureza tributária, decorrente da retenção indevida de imposto de renda, deve incidir ao caso a regra prevista no art. 167, § Único do CTN e Súmula 188 do STJ que fixam como termo inicial dos juros de mora a data de trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito.

4.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos,
para sanar a omissão, fixando como termo inicial dos juros de mora a data do trânsito em julgado da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 18 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0803129-90.2017.8.14.0301) opostos
por ESTADO DO PARÁ contra CARLOS BARTOLOMEU ARAÚJO LINS, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO DEVE SER A DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA MILITAR. REQUISITOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85 NÃO ATENDIDOS. MILITAR QUE SE ENCONTRA NA INATIVIDADE NO MOMENTO DO SURGIMENTO DA INCAPACIDADE. AUXÍLIO INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DOS JUROS DE MORA DE ACORDO COM O ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, BEM COMO A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E CONFORME DEFINIDO NO RE Nº 870.947/SE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO DE ACORDO COM O ART. 85, § 3º, I DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

1. Apelação. Deve ser mantido o termo inicial para a repetição de indébito do imposto de renda retido indevidamente, pois o único documento existente nos autos que atesta a existência das patologias que acometem o Recorrente e que ensejam o direito à isenção do imposto é o laudo emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado do Pará em 18.08.2016 (Num. 2295612 - Pág. 2), sendo esta a data de comprovação da doença e portanto, o termo inicial de isenção. Precedentes do STJ.

2. Acerca do pedido de reforma militar, para o atendimento deste pleito, o Apelante deveria preencher dois requisitos estabelecidos no art. 109 da Lei Estadual 5.251/85, estar na ativa e tornar-se incapaz, no entanto, conforme se observa das próprias razões recursais, o Recorrente se encontra em inatividade na reserva remunerada, o que impossibilita o atendimento do pedido de reforma ante o não preenchimento de um dos requisitos estabelecidos em Lei.

3. Não se nega a gravidade das moléstias que acometem o Recorrente, contudo, o único laudo médico conclusivo da incapacidade (Num. 2295612 - Pág. 2) não atesta a invalidade total e permanente, não servindo portanto, para comprovação do direito à concessão do auxílio invalidez.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

5. Remessa necessária. Em sede de remessa necessária, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da repetição de indébito referente aos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda, com fundamento no art. 6º, XIV da Lei 7.713/88, a contar da data da comprovação da invalidez, em conformidade com entendimento jurisprudencial do STJ.

6. No tocante aos consectários legais, deve ser mantida a determinação para a incidência dos juros de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/97, bem como a correção monetária pelo IPCA-E conforme definido no RE nº 870.947/SE.

7. Também deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que fora fixado no percentual mínimo de 10% nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC/15.

8. Remessa Necessária Conhecida e Sentença mantida integralmente.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, afirmando que não houve manifestação desta E. Turma acerca do termo inicial dos juros de mora, aduzindo que tal encargo deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da sentença, por se tratar de repetição do indébito de verba de natureza tributária.

O Embargado apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de omissão e que a pretensão do Recorrente é rediscutir a matéria.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto às matérias suscitadas pelo Embargante que não foram arguidas em apelação, uma vez que não houve a interposição de recurso da sentença pelo Embargante, mas tão somente a remessa necessária a este E. Tribunal.

Sobre o assunto, o artigo 1.022, II, do CPC/15 dispõe:

Art. 1.022.
Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para
:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
; (grifos nossos).

Deste modo, considerando que a questão não fora suscitada pelo embargante em momento anterior à oposição dos aclaratórios, para verificar se há omissão no acórdão impugnado, necessário analisar se a Turma julgadora deveria se pronunciar, de ofício, acerca da matéria suscitadas nos embargos.

O embargante afirma que o Acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca do termo inicial dos juros de mora da repetição do indébito.

Em análise ao teor do acórdão embargado constata-se que assiste razão ao Embargante, pois apesar de haver previsão na sentença e no acórdão acerca do índice de juros a ser aplicado, não há referência ao termo inicial que deve ser adotado, o que passo a fazer para sanar a omissão, consoante os fundamentos expostos a seguir.

Considerando que a condenação determina a repetição do indébito de verba de natureza tributária, decorrente da retenção indevida de imposto de renda, deve incidir ao caso a regra prevista no art. 167, § Único do CTN e Súmula 188 do STJ que fixam como termo inicial dos juros de mora a data de trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito. Vejamos:

Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo único.
A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.
(grifos nossos)

Súmula nº 188.
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.
(grifei).

Assim, impõe-se a integração do acórdão para que passe a constar o termo inicial dos juros de mora como sendo a data de trânsito em julgado da sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para sanar a omissão, fixando como termo inicial de incidência dos juros de mora, a data de trânsito em julgado da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2021